Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS DEVEDORAS. TEMA NÃO COLOCADO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MULTA CONTRATUAL. ALEGADO EXCESSO. QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O tema da ilegitimidade passiva da empresa não foi apresentado no curso do processo, sendo o título judicial formado também em seu desfavor, o que impede a discussão neste momento processual em que se encontra o feito, pois acobertado pelo manto da coisa julgada (AgInt no AREsp 1385893/SP).

2. A relativização da coisa julgada é admitida somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, sendo admitida de forma muito restrita nas ações de estado. E, na espécie, a relação travada entre as partes é meramente contratual, residindo, portanto, na seara do direito privado, estando todas as questões debatidas acobertadas pela coisa julgada formal, o que leva eventual discussão sobre o título exequendo para o campo da ação rescisória, cuja admissibilidade é cercada de requisitos.

3. A redução da cláusula penal prevista no contrato deve se dar no cotejo das provas da fase de conhecimento, não comportando reexame na fase de cumprimento de sentença.

4. É latente a natureza protelatória do presente recurso, dele se valendo os agravantes para retardar a obrigação imposta no título judicial exequendo, conforme art. 80, VII, do CPC, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma.

5. Recurso desprovido.